Tribunal: TJMT
Processo: 1041553-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA/INEXISTENTE INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
A manutenção de nome, por dívida prescrita e/ou inexistente, na plataforma SERASA LIMPA NOME caracteriza apontamento desabonador capaz de causar angústia, aflição, abalo psicológico ao consumidor passível de reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041553-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 916.002.351-15 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C
DANO MORAL

–

DÍVIDA PRESCRITA
/INEXISTENTE
INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO
DE COBRANÇA
– DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
–
PRECEDENTES -
RECURSO PROVIDO.

A
manutenção de nome, por dívida prescrita
e/ou inexistente
, na plataforma SERASA LIMPA NOME caracteriza apontamento desabonador capaz de causar angústia, aflição, abalo psicológico ao consumidor passível de reparação
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LEITE
,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da
10a
Vara Cível da Comarca de C
uiabá
, que, nos Autos da Ação Declaratória de In
existência
de Débito c/c
Reparação
por Danos Morais,

de n.
1041553-35.2022
, ajuizada em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
,
julgou parcialmente procedente
s
os pedidos autorais, no sentido de
declarar a inexistência do débito e determinar
que a empresa requerida proceda com a exclusão do nome d
a
requerente da plataforma “Serasa Limpa Nome
/Acordo Certo
,
acerca do contrato de n. 6363753555198003-1
.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou
ambas
a
s
parte
s

ao pagamento pró rata (50%) das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A
apelante sustenta que a cobrança extrajudicial de dívida
prescrita e declarada
inexistente
configura ato ilícito
passível de reparação por
dano moral. Diz que a utilização do sistema “Serasa Limpa Nome” tem potencial lesivo equivalente à negativação propriamente dita, afetando o score do consumidor e divulgando a existência de débito aos fornecedores interessados.

Posto isso, pugna pela
reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação por danos morais, ao argumento que a requerida vem realizando cobrança do valor de R$ 404,33 (quatrocentos e quatro reais e trinta e três centavos), vencid
o
em 24/08/2007, pela plataforma SERASA Limpa Nome, por suposta dívida que sequer contratou.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

É que
conforme reiteradas
decisões proferidas
por este Colegiado
, a manutenção de nome
, por dívida prescrita
e/ou inexistente
,
na plataforma SERASA LIMPA NOME
, como a do caso em questão,
caracteriza apontamento desabonador capaz de causar angústia, aflição,
abalo psicológico ao consumidor
passível de reparação, a teor do que disciplina o caput, do art. 927, do Código Civil, “
in
verbis
”
:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.
(N.U 1005978-03.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim,
analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico d
a

empresa
requerid
a
e, em especial,
os transtornos vivenciados pela
autor
a,
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
, reformada a sentença,

c
ondenar a requerida a
o pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de
danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte
, condeno a apelada
ao pagamento do ônus de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024